Tribunal: TJDFT
Processo: 0700525-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. CRÉDITO HIPOTECÁRIO. DESCONSTITUIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 308 DO STJ. INAPLICABILIDADE.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de adjudicação do imóvel penhorado nos autos, com a desconsideração do crédito hipotecário incidente sobre o bem.

2. O enunciado 308 da Súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça procurou proteger o comprador de boa fé que honrou sua parte na promessa de compra e venda, quitando os valores negociados, de modo a afastá-lo de possível constrição patrimonial em razão do inadimplemento da construtora frente ao agente financiador do empreendimento.

3. Rescindido, todavia, o contrato de promessa de compra e venda, inaplicável a súmula mencionada, não havendo se falar em ineficácia do gravame hipotecário, de sorte que, havendo eventual arrematação do bem penhorado, os art. 797, §único e § 1o do art. 908 do CPC darão à instituição financeira, credora hipotecária, a preferência de créditos.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.